Tribunal: TJDFT
Processo: 0788562-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL – UnDF. CARGO DE PROFESSOR DE CINEMA. MESTRADO EM CINENA. REQUISITO DO EDITAL NÃO ATENDIDO. MESTRADO EM ÁREA AFIM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE POSSE E EXERCÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. É desnecessária a produção de prova oral quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz.
2. A parte autora requereu a oitiva de professor da Faculdade de Comunicação da Unb com a finalidade de que o seu depoimento esclarecesse a inclusão do curso de Cinema na grade da Faculdade de Comunicação (ID 73195042 - Pág. 5). Ocorre que a declaração ID 73195012 - Pág. 1 emitida pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UnB esclareceu expressamente que "conforme o próprio edital de vestibular da graduação na UnB, a habilitação em Audiovisual fica inserida dentro do curso de Comunicação, razão pela qual o título de mestre aparece na área de Comunicação, mas que engloba, incontestavelmente, a área de cinema”. Está, portanto, correta a sentença ao afirmar que “a questão debatida é principalmente de direito e, no que tangencia o campo dos fatos, pode ser solucionada à luz da documentação já acostada aos autos”. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
4. A autora foi aprovada em 2o lugar para o cargo de Professora de Educação Superior na disciplina de Cinema do concurso público da Universidade do Distrito Federal (UnDF), Edital n.o 1/2022, mas teve a sua posse foi negada sob o argumento de que o diploma apresentado de mestrado em Comunicação não atende a exigência do edital de mestrado em Cinema. Sustenta que o mestrado em Cinema é oferecido dentro da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB) e que há equivalência entre os cursos de Comunicação e de Cinema, pois é reconhecida a possibilidade de estudar Cinema dentro da subárea de Comunicação.
5. De acordo com o item 5.1 do Edital n.o 01/2022 - UNDF/REIT, para o cargo de “PROFESSOR - CINEMA - MESTRADO - 40 HORAS” foram exigidos os títulos de “Graduação em Artes - Cinema e Mestrado em Cinema” (ID 73192904 - Pág. 2 e 5).
6. A autora obteve, em 2019, o título de mestre no Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade de Brasília. Linha de pesquisa: Imagem, Som e Escrita. Portanto, a autora não possui o título de mestrado em cinema. Essa assertiva é corroborada pela declaração emitida pela instituição em que concluiu o mestrado, segundo a qual "[n]a Universidade de Brasília, assim como em grande parte das universidades públicas brasileiras, não há mestrado específico em Cinema” (ID 73195012 - Pág. 1).
7. Apesar da evidente interseção temática entre ambas, não existe equivalência entre as áreas de Comunicação e Cinema e a exigência de mestrado em cinema não pode ser substituída por título em área afim, como a Comunicação.
8. O edital do concurso, ao exigir expressamente o título de mestrado em Cinema, estabeleceu um critério objetivo, que visa assegurar que o docente possua formação acadêmica diretamente relacionada ao objeto de ensino. A substituição desse critério por diplomas de áreas afins comprometeria a isonomia entre os candidatos e o propósito do certame.
9. Dessa forma, a ausência de previsão expressa de equivalência no edital, a especificidade da formação exigida e a necessidade de observar o princípio da legalidade justificam o indeferimento do pedido de equiparação do mestrado em Comunicação ao mestrado em Cinema.
10. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.